Tribunal: TJMT
Processo: 1034907-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034907-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1034907-64.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ANA MARIA DELGOBO ALBACH.

EMBARGADO:
BANCO JOHN DEERE S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO DO CRÉDITO RURAL. PROGRAMA MODERFROTA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a inaplicabilidade das normas do crédito rural às operações contratadas com base em Cédula de Crédito Bancário (CCB), especialmente no âmbito do Programa MODERFROTA.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao afastar a aplicação das regras do crédito rural aos contratos firmados no âmbito do Programa MODERFROTA e disciplinados pela Lei nº 10.931/2004.

III.

Razões de decidir

A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a tese da embargante, ao reconhecer que a CCB possui regime jurídico próprio, desvinculado da legislação do crédito rural, sendo inaplicáveis suas normas protetivas, conforme jurisprudência consolidada.

O acórdão também analisou a regulamentação específica do Programa MODERFROTA, afastando a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual de Crédito Rural (MCR), em razão de vedação expressa constante do Capítulo 11, Seção 1, item 5, alínea “b”, inciso II.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades, tratando-se de inconformismo com a conclusão jurídica adotada, hipótese que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário é regida por norma própria e não se submete, por si só, às regras do crédito rural, ainda que os recursos sejam aplicados em atividades agrícolas. 2. As operações firmadas no âmbito do Programa MODERFROTA não estão sujeitas à prorrogação automática prevista no MCR, em razão de expressa vedação normativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.634.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.06.2018.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1034907-64.2024.8.11.0000.

EMBARGANTE:
ANA MARIA DELGOBO ALBACH.

EMBARGADO:
BANCO JOHN DEERE S.A.

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA DELGOBO ALBACH
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
.
, para revogar a decisão concessiva de tutela de urgência proferida no juízo de origem, no bojo da Ação Mandamental de Prorrogação de Prazo para Pagamento c/c negativa de débito n.º 1000682-57.2024.8.11.0084, tramitando na Vara Única da Comarca de Apiacás.

O acórdão embargado assentou, em síntese, a inaplicabilidade da Lei n.º 9.138/1995 e do regime jurídico do crédito rural às cédulas de crédito discutidas, por se tratarem de
Cédulas de Crédito Bancário
, regidas pela Lei n.º 10.931/2004, bem como por envolverem financiamentos oriundos do Programa MODERFROTA, submetidos a regras específicas que inviabilizam a pretendida prorrogação.

Nos embargos, a parte embargante alega omissão e erro de premissa fática, ao fundamento de que o julgado teria desconsiderado a finalidade rural dos contratos e ignorado dispositivos específicos do Manual de Crédito Rural (MCR), especialmente quanto à possibilidade de renegociação nos termos do Capítulo 11, Seção 1, item 4, do referido normativo.

Sustenta, ainda, que mesmo as CCBs poderiam se submeter ao regime do crédito rural, em razão da destinação dos recursos à atividade agropecuária.

Contrarrazões no Id. 279849358, por meio das quais a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração se destinam a suprir vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não se prestam, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores, à mera rediscussão da matéria já decidida, nem ao reexame de fundamentos jurídicos regularmente enfrentados.

No caso vertente, a decisão colegiada enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada as teses sustentadas pela parte agravada, ora embargante.

Isso porque a Câmara julgadora concluiu que não seria aplicável a legislação do crédito rural aos contratos analisados, por duas razões distintas e cumulativas.

Primeiramente, reconheceu-se que as cédulas impugnadas foram formalizadas como
Cédulas de Crédito Bancário (CCB)
, instrumento disciplinado pela Lei n.º 10.931/2004, com regime jurídico próprio, desvinculado das regras específicas que regem o crédito rural.

Conforme jurisprudência consolidada, o fato de o crédito ter sido utilizado para fins agrícolas não basta, por si só, para transmudá-lo em operação sujeita à legislação especial protetiva, devendo-se considerar a forma jurídica adotada e o regime legal aplicável.

Em segundo lugar, o acórdão expressamente abordou as peculiaridades das operações contratadas sob o
Programa MODERFROTA
, concluindo que tais financiamentos não se submetem às regras gerais de prorrogação previstas no MCR, por força de disposição expressa do item 5, alínea “b”, inciso II, do Capítulo 11, Seção 1.

Esse dispositivo exclui da incidência da prorrogação geral os créditos originários de fundos e programas de fomento, como é o caso dos autos.

Assim, a tentativa da embargante de redimensionar a interpretação da norma regulamentar, invocando nova leitura do MCR e da Lei do Crédito Rural, não encontra guarida na via estreita dos aclaratórios.

A decisão proferida não incorreu em omissão ou erro de premissa, mas sim exerceu juízo jurídico sobre os fatos incontroversos do processo, fixando entendimento coerente com o ordenamento vigente e a jurisprudência dominante.

Dessa forma, ausentes os vícios alegados, não há como acolher os presentes embargos, sob pena de se transformar esse instrumento recursal em mecanismo de reanálise de mérito, o que é vedado pela sistemática processual vigente.

Dispositivo.

Dessa forma, ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025